Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida e se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se constata contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
6. Deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que não configurado o caráter protelatório dos embargos, por inexistência de má-fé processual.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos declaratórios. Afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."